Tribunal: TJMT
Processo: 1024479-12.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024479-12.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA ALVES DE LIMA - CPF: 736.267.241-15 (RECORRENTE), AMANDA DESIDERIO MOURA - CPF: 039.318.612-10 (ADVOGADO), BRUNA ALVES DE LIMA - CPF: 736.267.241-15 (ADVOGADO), AMANDA DESIDERIO MOURA - CPF: 039.318.612-10 (RECORRENTE), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (RECORRIDO), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024479-12.2023.8.11.0015

Polo Ativo

BRUNA ALVES DE LIMA e outros

Polo Passivo

ALLYSON ARAUJO MENEZES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VOUCHER POR PESSOA PARTICULAR. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DOS VALORES. NÃO CABIMENTO.

MONTANTE ADEQUADO E DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso em exame
. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 3.000,00) e materiais (R$ 4.000,00) decorrente da não disponibilização de vouchers adquiridos com particular e impôs a aquisição de passagens aéreas para a realização da viagem programada. O móvel recursal é a majoração do valor arbitrado a título de dano moral para o montante sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e seja reembolsado integralmente o valor de R$ 12.450,13 (doze mil e quatrocentos e cinquenta reais e treze centavos).

2.

Razões de decidir
. O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria fático-probatória e não há qualquer retoque. Hipótese em que os recorrentes adquiriram, mediante negociação com particular, a compra de dois vouchers, contudo, não houve a disponibilização no tempo oportuno nem a devolução da quantia despendida.

3.

Em relação ao dano material,

a quantia corresponde efetivamente ao valor pago pelos 02 (dois) vouchers não disponibilizados, o que restabelece a eficácia restitutória da negociação entre as partes, por isso, não há em falar em reembolso da passagem adquirida.

4.

Sobre o valor do dano moral, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

5.

Nessa parametrização, o
quantum
arbitrado na origem já corresponde a situação vivenciada e não se mostra ínfimo, até mesmo porque houve a aquisição fora dos moldes da empresa aérea, assumindo as partes o risco do negócio.

6.

O fato de a contestação ter sido intempestiva não impõe, necessariamente, o julgamento automático de procedência total dos pedidos, uma vez que o aspecto material da revelia não é absoluto e diz respeito apenas sobre as alegações de fato, o que foi reconhecido pelo juízo sentenciante.

7.

Dispositivo
. Sentença mantida incólume e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024